Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712191-10.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TAVARES CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. REMANEJAMENTO DE RAMAL DA CAESB. REDE DE ESGOTO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a Lei n° 6.766/79, em seu art. 2°, § 5°, A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 2. A Terracap é responsável por entregar a infraestrutura do imóvel, sendo que caberá ao licitante vencedor o remanejamento das redes de esgoto porventura existentes no imóvel. 3. Nos termos do art. 34 da Resolução no 14, de 27 de outubro de 2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, quando o ponto de coleta de esgoto estiver a uma distância máxima de 15 (quinze) metros da rede pública, sem que haja necessidade de reforço de capacidade, será executada a ligação de esgoto. 4. O mero serviço de remanejamento de ramal da rede de esgoto, sem que seja demonstrada a distância maior de 15 (quinze) metros da rede pública já existente, não caracteriza ausência de infraestrutura do imóvel licitado pela Terracap. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §5o, da Lei 6.766/7941 e 41 da Lei 8.666/93, aduzindo que se o lote não tinha rede de esgoto pronta e acessível ao adquirente, é inequívoco que faltava infraestrutura básica no momento da alienação. Afirma que o próprio Edital no 04/2019, que regeu a licitação, consolidou o dever da Terracap de entregar o imóvel com as condições mínimas de uso, atribuindo ao adquirente tão somente os custos de remanejamento de redes já existentes. Tal cláusula não pode ser desvirtuada para abranger despesas de implantação inicial de rede, sob pena de completa violação ao princípio da vinculação ao edital; c) artigos 370, 371 e 373, todos do CPC, sob o argumento de que não se pode exigir da recorrente prova de natureza técnica e de acesso restrito ao poder público (distância exata da rede), sem determinar a realização de prova adequada e sem redistribuir dinamicamente o ônus probatório, caracterizando onerosidade excessiva e afronta ao princípio da cooperação processual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MATEUS VINICIUS TORRES SILVA, OAB/DF 68.563. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2o, §5o, da Lei 6.766/7941 e 41 da Lei 8.666/93, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa aos artigos 370, 371 e 373, todos do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o exame do aludido cerceamento de defesa em razão da negativa de redistribuição dinâmica do ônus probatório. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030